Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do procedimento de cassação da CNH do autor. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que demonstram ter o autor sido notificado do procedimento administrativo de cassação de sua CNH, tendo sido preservado o devido processo legal. Procedimento administrativo que foi hígido e deve prevalecer. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do procedimento de cassação da CNH do autor. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que demonstram ter o autor sido notificado do procedimento administrativo de cassação de sua CNH, tendo sido preservado o devido processo legal. Procedimento administrativo que foi hígido e deve prevalecer. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001344-39.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL DE
PROENÇA CAMPOS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-39.2020.8.26.0053 -Voto no 15464
2
APELAÇÃO No 1001344-39.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 16a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: RAFAEL DE PROENÇA CAMPOS
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP
VOTO No 15464
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do
procedimento de cassação da CNH do autor. Sentença que denega
a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que
demonstram ter o autor sido notificado do procedimento
administrativo de cassação de sua CNH, tendo sido preservado o
devido processo legal. Procedimento administrativo que foi hígido
e deve prevalecer. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação do autor Rafael de Proença Campos
contra a r. sentença que denegou a segurança, em mandamus por meio do
qual pleiteava fosse desbloqueado seu prontuário, sendo anulado o
procedimento de cassação de sua CNH.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 82/84), em resumo,
que: (i) a decisão administrativa que indeferiu a defesa do autor lhe foi
devidamente informada, como comprovam os documentos de fls. 63/64; (ii)
não há que se falar em ausência de comprovação da efetiva entrega da
postagem, diante do art. 4o, §1o, da Resolução n.o 619/2016, do CONTRAN.
Recorre, então, o impetrante (fls. 89/97), afirmando, em
síntese, que: (i) nas certidões fornecidas pelo DETRAN não consta a
comprovação do efetivo recebimento, pelo autor, de todas as notificações
referentes ao procedimento administrativo de cassação; (ii) conforme o art.
10, §§ 1° e 2o, da Resolução n.o 182, do CONTRAN, há previsão de
notificação por edital, o que denota a necessidade de confirmação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-39.2020.8.26.0053 -Voto no 15464
3
recebimento; (iii) o DETRAN informou somente a remessa das notificações
via correios, mas não comprovou o efetivo recebimento; (iv) houve
cerceamento de defesa na esfera administrativa, ao não ser possibilitado ao
autor apresentar todas as defesas possíveis.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, ante o
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido contrariado (fls.
105/108).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts. 1.012
e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se foi respeitado o
devido processo legal no procedimento administrativo que cassou a CNH do
impetrante.
E a r. sentença que denegou a segurança merece ser
mantida, negando-se provimento ao recurso.
Com efeito, conforme os documentos juntados aos autos
pelo réu, denota-se que o autor foi sim notificado do procedimento de
cassação de sua CNH, tendo sido bloqueada sua CNH a partir de 31.07.2019
(fl. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001344-39.2020.8.26.0053 -Voto no 15464
4
E a notificação do autor para todas as fases do
procedimento administrativo restou comprovada pelos documentos juntados
aos autos, dando conta de que a autoridade administrativa protocolou as
notificações nos Correios, para o endereço do autor que consta no cadastro do
DETRAN (fls. 54/55, 63/64 e 66/67) e é o mesmo que consta na inicial e na
procuração (fls. 01 e 12), cumprindo-se, assim, a exigência legal.
É o que se colhe do art. 3o, §1o, da Resolução no 149, do
CONTRAN, que considera expedida a notificação quando da sua entrega à
empresa responsável pelo envio:
“§ 1o. Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará
pela entrega da Notificação da Autuação pelo órgão ou entidade de
trânsito à empresa responsável por seu envio.”
Desse modo, não há que se falar em violação do devido
processo legal, uma vez que o autor foi regularmente notificado no endereço
que consta no cadastro do DETRAN e que figurou na inicial e na procuração.
Diante disso, verificando-se a legalidade do procedimento
administrativo de cassação da CNH do impetrante, era mesmo o caso de
denegação da segurança, devendo ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator